Tribunal: TJDFT
Processo: 0701556-36.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. NÃO CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PRINCÍPIO DA ECONOMIA. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 485, III. REQUISITOS LEGAIS PARA CARACTERIZAÇÃO DO ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. INOBSERVÂNCIA.
1. A falta de localização do veículo não caracteriza perda superveniente do interesse de agir, pois não foram esgotados todos os meios para viabilizar o cumprimento do mandado de busca e apreensão, sobretudo quando há pedido de pesquisa nos sistema informatizados disponíveis.
2. A conversão da ação de busca e apreensão em execução é uma faculdade do credor, e não uma imposição do juízo, conforme disposto no art. 4o da Lei no 13.043/2014, que alterou o Decreto Lei 911/69, fato que também não induz à falta de interesse de agir.
3. Um dos pilares da nova legislação processual civil é o princípio da cooperação, o qual deve ser observado por todos os sujeitos processuais. Outrossim, constitui primazia, na prestação jurisdicional brasileira, a busca pelo julgamento do mérito das demandas, evitando-se a extinção por irregularidades que podem ser facilmente supridas pelas partes, nos termos dos artigos 4o e 6o do CPC/2015.
4. Caso o magistrado entenda pela configuração de desídia da parte autora na promoção de diligências a seu encargo, devem ser observados os requisitos caracterizadores do abandono da causa, nos termos expressamente estabelecidos no artigo 485, inciso III e parágrafo 1o, do CPC, quais sejam: a) não promoção de atos pelo autor durante 30 dias; b) intimação pessoal do autor para suprimento da falta em 5 dias; c) intimação de seu patrono, com o mesmo prazo, pelo DJe.
5. Não havendo o transcurso do prazo de 30 dias, tampouco a intimação do autor e de seu patrono, para impulsionar o feito no prazo de 5 dias, com a advertência da extinção, devem os autos retornar ao Juízo a quo para prosseguimento regular da demanda.
6. Recurso conhecido e provido.